Tribunal: TCU
Processo: 004.995/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1642/2022-TCU-Plenário Considerando que a presente representação foi autuada em atendimento ao item 9.1 do Acórdão 2724/2017-TCU-Plenário (Rel. Min. Aroldo Cedraz), que determinou o aprofundamento dos exames a respeito de possíveis irregularidades apuradas pela Comissão Interna de Apuração (CIA) instituída pelo Documento Interno Petrobras (DIP) E&P-INTER 290/2015; Considerando que o item 9.1. do referido Acórdão determinou a constituição de processos apartados para cada um dos relatórios das CIAs constituídas pela Petrobras, autorizando, desde aquela oportunidade, a conversão dos processos em Tomada de Contas Especial nos casos em que houvesse indício de dano aos cofres da estatal; Considerando que a presente CIA foi constituída para apurar denúncia em ilícitos relacionados ao aluguel de um navio-sonda fornecido pela empresa Mitsui, e que passou a abranger também outros fatos associados ao empregado mencionado na instrução que pudessem configurar irregularidades ou não conformidades; Considerando que foram constatadas irregularidades relacionadas aos navios-sonda Petrobras 10.000 e DS-5 ainda não tratadas em outros processos do TCU; Considerando que, em face dos indícios apurados até o momento, foi proposto a conversão da presente representação em Tomada de Contas Especial, bem como a promoção da citação dos responsáveis relacionados na matriz de responsabilização contida na proposta de encaminhamento da peça 74 (peça 74, p. 43-48) e no seu Apêndice D (peça 74, p.55-61); Considerando proposta adicional do Diretor daquela unidade técnica (peça 75), nos termos do parágrafo único do art. 198 do Regimento Interno do TCU, de cientificar o Ministro de Estado de Minas e Energia (MME) da conversão da presente representação em TCE; Considerando que, conforme pronunciamento proferido pelo Secretário da unidade técnica responsável (peça 76), a instrução contida à peça 74 utilizou de meios próprios de apuração das irregularidades e de evidências compartilhadas com esta Corte pela 13a Vara Federal de Curitiba, bem como inexistem deliberações do Tribunal no sentido de se aderir ao acordo de leniência celebrado entre a CGU/AGU e as empresas relacionadas na matriz de responsabilização; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, incisos I e II; e 47 da Lei 8.443/92, de 16 de Julho de 1992, c/c os artigos 1o, incisos I e II; 143, inciso V, alínea "g"; e 252 do Regimento Interno, em determinar a conversão do processo adiante relacionado em tomada de contas especial, bem como autorizar a realização das pertinentes citações, sem prejuízo de o Tribunal cientificar, conforme o disposto no artigo 198, parágrafo único, do Regimento Interno, o ministro de Estado de Minas e Energia. 1. Processo TC- Processo 004.995/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Demarco Jorge Epifanio (XXX.874.547-XX); Eduardo Costa Vaz Musa (XXX.489.187-XX); Fernando Antônio Falcão Soares (XXX.187.015-XX); Hamylton Pinheiro Padilha Junior (XXX.551.175-XX); Júlio Gerin de Almeida Camargo (XXX.165.708-XX); Luis Carlos Moreira da Silva (XXX.767.177-XX); Nestor Cunat Cervero (XXX.381.207-XX); Pride International Ca (07.170.535/0001-50); Raul Schmidt Felippe Junior (XXX.111.438-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.6. Representação legal: Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF), representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. cientificar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do §1o do art. 202 do RI/TCU; 1.7.2. aprovar o quadro de restrição à informação deste processo, registrado no Apêndice F da instrução contida na peça 74.